Tribunal: TJDFT
Processo: 0725616-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA ARLETE CARVALHO CAMPELLO, em face à decisão da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça em sede de cumprimento individual de sentença coletiva requerido em desfavor do DISTRITO FEDERAL. O benefício foi indeferido sob o fundamento de que a requerente teria renda mensal bruta superior a cinco salários mínimos, o que, no entendimento do juízo, justificaria a superação da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Nas razões recursais, a agravante reiterou que não tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo à própria subsistência e teceu considerações acerca de sua renda líquida, após os descontos compulsórios e empréstimo consignado contraído anteriormente ao ajuizamento da ação. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e deferir a benesse processual. Deixou de efetuar o preparo, na forma do art. 101, §1o, do Código de Processo Civil e requereu gratuidade para esta instância recursal. É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto à dispensa no recolhimento do preparo, consequência da concessão do próprio benefício processual, sua exigência somente é cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício e ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. A necessidade do benefício deve ser auferida a partir da renda do postulante em confronto com suas despesas essenciais. O contexto dos autos não traz elementos que justifiquem o afastamento, neste juízo prelibatório, da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência. A agravante é servidora do Ministério da Saúde, onde exerce o cargo de Agente Administrativo e aufere renda bruta de R$6.069,01. Deste valor, são abatidos os descontos compulsórios (IR e contribuição previdenciária) no total de R$1.069,05 e parcela de empréstimo consignado de R$1.770,30, resultando em uma renda mensal líquida de R$3.179,01. Por fim, em que pese o valor das custas processuais no Distrito Federal serem módicos, a gratuidade de justiça constitui benefício mais amplo e que abrange não somente a taxa judiciária, mas outras despesas processuais, como diligências e perícias, bem como eventuais honorários de sucumbência. Diante do quadro ora discriminado, sem qualquer indício exterior de riqueza, amparada pela presunção legal e veracidade da declaração de hipossuficiência, restam suficientemente demonstrados os pressupostos para a obtenção da benesse legal. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e de modo que a falta do recolhimento das custas iniciais não constitua óbice ao prosseguimento do feito. DEFIRO, ainda, gratuidade de justiça para esta instância recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de agosto de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator